Tribunal: STF
Processo: HC 269100
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES; DE RECEPTAÇÃO; E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006; 180 DO CÓDIGO PENAL; E 2º DA LEI Nº 12.850/2013. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 891.315, in verbis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE CORRÉ. CONDENAÇÃO NÃO FUNDAMENTADA NAS PROVAS OBTIDAS NAQUELA DILIGÊNCIA. OPERAÇÃO COPA DO MUNDO INICIADA A PARTIR DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS. TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A ALEGADA ILICITUDE E A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INDIVIDUALIZADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS COM ELEMENTOS CONCRETOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 
Ordem denegada.”

 Colhe-se dos autos que o paciente, após parcial provimento da apelação da acusação, foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 851 (oitocentos e cinquenta e um) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, 180 do Código Penal e  2º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013. 
Contra esse decisum, a defesa impetrou writ, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Neste mandamus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente e na dosimetria da pena. 
Argumenta que “a condenação do paciente não decorre da prisão em flagrante ou da busca e apreensão realizada em outro contexto investigativo, buscando a materialidade no encontro das drogas encontradas na casa da denunciada”. Alega “condenação com base em prova ilícita”, sendo que “que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita quando demonstrado de forma justificada a existência concreta das fundadas razões, afastando justificativas genéricas baseadas exclusivamente na permanência do delito”. Ressalta que “a prova ilícita declaradamente comprovada contamina todo o processo ainda mais demonstrada sua utilização para condenar todos o denunciados”. Arrazoa , ainda, que o Tribunal de origem “promoveu uma revaloração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das consequências do crime, utilizando-se, contudo, de fundamentação abstrata, genérica e atrelada a elementos inerentes ao próprio tipo penal”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
 
“1. Que seja reconhecida liminarmente a ilicitude nulidade das provas obtidas mediante a entrada dos Policiais no imóvel dos acusados, havendo por consequência de anular o presente processo e por conseguinte absolver o ora Paciente Lucas Faria Rocha; 
2. Que ainda por conseguinte, que seja restabelecida ao ora Paciente a pena originário aplicada na sentença condenatória, voltando a mesma ao mesmo quantum originário.”
	
É o relatório. DECIDO.
 
In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:
 
“[...] No caso vertente, mostra-se desnecessário adentrar na questão da ocorrência de violação de domicílio ou não da corré Cristina de Oliveira, que inclusive é objeto de outra ação penal. A condenação do paciente Lucas Faria Rocha não decorreu das provas obtidas dessa diligência. A sentença condenatória expressamente consigna que a materialidade dos delitos encontra-se estampada no Procedimento Investigatório Criminal n. 0514.19.000137-0, contendo, entre outros elementos relevantes, boletins de ocorrência, laudos toxicológicos preliminares e definitivos, além do relatório das interceptações telefônicas, evidenciando conjunto probatório robusto e autônomo.
A Operação Copa do Mundo teve início em meados de 2018, quando, a partir de denúncias anônimas sobre atividades criminosas na região de Pitangui/MG e de levantamentos preliminares da Polícia Militar, foi instaurado o Procedimento Investigatório Criminal pelo Ministério Público de Minas Gerais. Antes, portanto, da prisão em flagrante de Cristina de Oliveira, em 22/10/2019. As investigações estenderam-se até 11/12/2019, quando foi deflagrada a fase ostensiva. Durante esse período, foram realizadas interceptações telefônicas devidamente autorizadas judicialmente, que revelaram a existência de organização criminosa estruturada voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes, com a participação de diversos integrantes, incluindo o paciente em posição de liderança. 
A colaboração de informante que participava de grupo de WhatsApp utilizado pela organização criminosa, as interceptações telefônicas autorizadas mediante decisões judiciais fundamentadas ao longo do período investigativo, os depoimentos testemunhais, as apreensões realizadas em outras diligências e os laudos periciais constituem fontes probatórias independentes, autônomas, aptas a fundamentar, por si sós, a condenação imposta. Não há demonstração de que essas provas derivaram da busca e apreensão questionada ou que com ela guardam relação de causalidade necessária.
A defesa não apresentou elementos concretos demonstrando que a condenação do paciente decorreu especificamente das provas obtidas na residência de Cristina de Oliveira. A petição limita-se a alegar, de forma genérica, que a materialidade delitiva teria se fundamentado também nessa apreensão, sem especificar quais provas derivadas dessa diligência foram efetivamente utilizadas para embasar a condenação e de que forma se mostrariam essenciais e determinantes para o decreto condenatório. A ausência de demonstração específica do nexo causal impede o reconhecimento da nulidade pretendida. A busca e apreensão na residência da corré constitui episódio investigativo relacionado à participação dela na organização criminosa, mas não constitui o fundamento central da condenação do paciente. 
A condenação do paciente não decorre da prisão em flagrante ou da busca e apreensão realizada em outro contexto investigativo, mas sim do conjunto probatório autônomo e independente produzido ao longo da Operação Copa do Mundo, com suporte em interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, depoimentos testemunhais, apreensões realizadas em diversas diligências e laudos periciais, que demonstraram de forma inequívoca a participação do paciente na organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes.
Quanto à dosimetria da pena, nossos julgados afirmam que a aplicação da sanção penal submete-se à discricionariedade judicial, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça apenas o controle da legalidade. Além disso, a orientação jurisprudencial desta Corte é de que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime (AgRg no HC n. 188.873/AC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 16/10/2013 – grifo nosso). [...]
Na espécie, não há falar em falta de motivação para o aumento da pena-base acima do mínimo legal, mostrando-se proporcional à reprovabilidade e à intensidade das circunstâncias judiciais tidas como desfavoráveis, que, ao que tudo indica, extrapolam as elementares do crime em questão. 
Ao fixar as penas-bases, o Tribunal de origem não se limitou a invocar a condição de líder da organização criminosa e a motivação econômica como fundamentos exclusivos. Especificou circunstâncias concretas relativas à culpabilidade, aos antecedentes criminais e às consequências gravosas dos delitos. A posição de liderança exercida pelo paciente na organização criminosa não constitui elemento inerente aos tipos penais básicos, mas circunstância concreta que revela maior grau de reprovabilidade, maior periculosidade social e potencial lesivo, autorizando a valoração negativa da culpabilidade. O envolvimento de adolescentes, a diversidade de armamentos e a estrutura organizacional revelada pelas investigações constituem elementos concretos que justificam a valoração negativa das consequências do crime. 
Não há fundamentação inadequada, genérica ou baseada em elementos inerentes aos tipos penais. A Corte estadual procedeu à individualização da pena com observância dos critérios legais e constitucionais, valorando circunstâncias judiciais desfavoráveis com suporte em elementos concretos dos autos, em consonância com o princípio da individualização da pena e com a exigência de fundamentação das decisões judiciais. [...]”

Na espécie, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a condenação do paciente foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 
Com efeito, a Corte Superior apontou que “a condenação do paciente não decorre da prisão em flagrante ou da busca e apreensão realizada em outro contexto investigativo, mas sim do conjunto probatório autônomo e independente produzido ao longo da Operação Copa do Mundo, com suporte em interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, depoimentos testemunhais, apreensões realizadas em diversas diligências e laudos periciais, que demonstraram de forma inequívoca a participação do paciente na organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes”. 
Nesse contexto, eventual exame da pretensão defensiva acerca do pleito absolutório demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 206.889, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA AFASTAR A REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, E PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes. 2. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes. 3. Os elementos colhidos pelas instâncias antecedentes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. A apreensão de 780g de cocaína e a condenação pelo delito de associação para o tráfico estão a indicar que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão é vocacionada. 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Conforme já assentou esta CORTE, é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). Inexistência de ilegalidade. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 177.351-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/12/2019) 

Ademais, no tocante à alegação de “nulidade das provas obtidas mediante a entrada dos policiais no imóvel dos acusados”, o Tribunal a quo registrou ser “desnecessário adentrar na questão da ocorrência de violação de domicílio ou não da corré Cristina de Oliveira, que inclusive é objeto de outra ação penal. A condenação do paciente Lucas Faria Rocha não decorreu das provas obtidas dessa diligência”. Nesse contexto, verifico que não houve manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito dessa questão nos moldes propostos pela defesa. 
Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)

Noutro giro, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). No mesmo sentido, o seguinte julgado: 

Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Homicídios qualificados, consumados e tentados, roubos qualificados, sequestro e cárcere privado. Dosimetria. Reexame de fatos e provas incompatível com o habeas corpus. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. (HC 240.022-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/6/2024) 

Trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o RHC nº 247.538-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2025: 
 
 DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.  I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus apresentado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante postula a fixação da pena-base em patamar mínimo e a revisão da fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena.  II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) analisar se é adequado recurso ordinário em habeas corpus quando a matéria articulada não houver sido apreciada pelo tribunal apontado como coator; e (iii) verificar se há ilegalidade ou vício de fundamentação nos critérios adotados para a fixação da pena-base e na segunda fase da dosimetria da pena.  III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 5. É inviável recurso ordinário em habeas corpus quando as razões apresentadas não tiverem sido previamente examinadas pelo tribunal apontado como coator, sob pena de supressão de instância. 6. A dosimetria da pena é matéria que possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, ficando o controle pelos tribunais superiores limitado à aferição da legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados, no que inviável a reanálise em sede de habeas corpus por demandar dilação probatória. 7. Ausentes ilegalidade flagrante ou vício de fundamentação nos critérios adotados, não cabe refazer a dosimetria da pena na via estreita do habeas corpus.  IV. DISPOSITIVO. 8. Agravo interno desprovido.

Ainda, o habeas corpus é a via inadequada para um juízo de ponderação sobre a suficiência das circunstâncias judiciais valoradas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha:
 
 Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 157.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/8/2018)

Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Armazenamento de vídeo ou imagem de conteúdo pornográfico envolvendo adolescente. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Exasperação. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de armazenamento de vídeo ou imagem de conteúdo pornográfico envolvendo adolescente, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes: RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Ademais, “[h]avendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória” (HC 157.596-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 228.635-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/7/2023)

A propósito, cabe referir posição deste Supremo Tribunal Federal no sentido da prescindibilidade de valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais para fixação da pena-base em patamar máximo, cabendo ao órgão julgador, à luz do caso concreto, fixar o quantum a ser exasperado. Nesse seguimento: 
 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA PARA FIXAR A PENA-BASE EM PATAMAR MÁXIMO. DOSIMETRIA DA PENA PAUTADA À LUZ DO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE TODOS OS VETORES PREVISTOS NO ART. 59 DO CP. DESNECESSIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA ASSENTADA UNICAMENTE NA MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É adequada e suficiente a fundamentação que exaspera a pena-base em razão da intensa ação do paciente em todas as fases do crime. 2. A exasperação da reprimenda assentada unicamente na maior reprovação da conduta não destoa da ordem jurídica, pois a fixação da pena em patamar máximo, consoante jurisprudência desta Corte, prescinde da avaliação negativa de todas as vetoriais do art. 59 do CP. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 140.539, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/9/2017)

 DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam pena base bem acima do mínimo legal. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório que leva à fixação das penas. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (RHC 101.576, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/8/2012)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
 
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.